Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LECA BATISTA DO NASCIMENTO MACIEL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em sede do cumprimento de sentença n. 0710588-46.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais, deduzido no recurso de embargos de declaração. Narra a Agravante que, por meio do Acórdão 1814077, proferido no Agravo de Instrumento n. 0745847-12.2023.8.07.0000, que transitou em julgado em 19/03/2024, restou decretada a prescrição da pretensão monitória deduzida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. Desse modo, o MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama determinou o arquivamento do cumprimento de sentença n. 0710588-46.2020.8.07.0004. Foram opostos embargos de declaração pela Executada, ora Agravante, requerendo o arbitramento de honorários sucumbenciais. O pleito foi indeferido. Transcrevo os termos da decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, em parte, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Contudo, pertinente observar que a quantia penhorada no ID n. 161916863 deve ser devolvida ao embargante (executado) em observância ao decidido no acórdão ID n. 190534719. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, dou parcial provimento apenas no que diz respeito a deferir o alvará de levantamento em benefício da parte embargante / executada quanto à quantia penhorada/bloqueada no ID n. 161916863. Expeça-se o referido ofício e/ou alvará de levantamento. No mais, por não preenchimento em relação aos requisitos dos declaratórios, indefiro os demais pedidos. Atribuo força de ofício à presente decisão. I. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, agravada, para que “suspenso os efeitos da decisão interlocutória proferida que rejeitou a condenação da parte agravada em honorários advocatícios sucumbenciais e, por conseguinte, impeça o transcurso de prazo, a fim de evitar a remessa dos autos do processo para o arquivo, após restituição de quantia certa objeto de penhora, causando dano irreparável ou de difícil reparação, com a extinção da feito antes do julgamento do presente recurso, em face à preclusão temporal”, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Ausente o preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. I. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator